Tribunal: TJSP
Processo: 2164184-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – DIRETOR DO DEPARTAMENTO JURÍDICO – EXERCÍCIO CONCOMITANTE DA ADVOCACIA PRIVADA – PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO – MEDIDAS CAUTELARES DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO RÉU E AFASTAMENTO DO REFERIDO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – DIRETOR DO DEPARTAMENTO JURÍDICO – EXERCÍCIO CONCOMITANTE DA ADVOCACIA PRIVADA – PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO – MEDIDAS CAUTELARES DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO RÉU E AFASTAMENTO DO REFERIDO CARGO PÚBLICO – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DAS REFERIDAS MEDIDAS EXCEPCIONAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Possibilidade, em tese, da indisponibilidade de bens, direitos e valores do réu, em ação civil pública, nos termos do artigo 7o da Lei Federal no 8.429/92. 2. Exigência quanto à observância do seguinte: a) presença de fundados indícios da prática de ato ímprobo; b) dano ou prejuízo ao Erário Público, sendo desnecessária a comprovação da efetiva dilapidação de patrimônio. 3. Presença de fundados indícios da prática de ato de improbidade administrativa, relacionado ao exercício da Advocacia Privada, concomitantemente ao Cargo Público de Provimento em Comissão (Diretor do Departamento Jurídico), não reconhecida. 4. Má-fé do agente público e prejuízo ao Erário Público, igualmente, não caracterizados, de plano. 5. Inviabilidade, ainda, do afastamento cautelar do respectivo Cargo Público, ante a ausência de comprovação de risco à efetivação da instrução processual. 6. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 7. Medidas cautelares, indeferidas em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Decisão recorrida, ratificada. 9. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164184-41.2020.8.26.0000 Jacupiranga Voto no 26111 DRS
Registro: 2020.0000900047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164184-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacupiranga, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado PEDRO
ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164184-41.2020.8.26.0000 Jacupiranga Voto no 26111 DRS
VOTO No 26111
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2164184-41.2020.8.26.0000
COMARCA: Jacupiranga
AGRAVANTE: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVADO: Pedro Alexandre Rodrigues Pereira
INTERESSADO: Município de Cajati
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Ana Carolina Gusmão de Souza Costa
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL
PÚBLICA

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DIRETOR DO
DEPARTAMENTO
JURÍDICO

EXERCÍCIO
CONCOMITANTE DA ADVOCACIA PRIVADA PREJUÍZO
AO ERÁRIO PÚBLICO
MEDIDAS CAUTELARES DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS DO RÉU E AFASTAMENTO
DO REFERIDO CARGO PÚBLICO
REJEIÇÃO EM
PRIMEIRO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO

PRETENSÃO
RECURSAL À CONCESSÃO DAS REFERIDAS MEDIDAS
EXCEPCIONAIS IMPOSSIBILIDADE. 1. Possibilidade, em
tese, da indisponibilidade de bens, direitos e valores do réu, em
ação civil pública, nos termos do artigo 7o da Lei Federal no
8.429/92. 2. Exigência quanto à observância do seguinte: a)
presença de fundados indícios da prática de ato ímprobo; b) dano
ou prejuízo ao Erário Público, sendo desnecessária a comprovação
da efetiva dilapidação de patrimônio. 3. Presença de fundados
indícios da prática de ato de improbidade administrativa,
relacionado
ao
exercício
da
Advocacia
Privada,
concomitantemente ao Cargo Público de Provimento em Comissão
(Diretor do Departamento Jurídico), não reconhecida. 4. Má-fé do
agente público e prejuízo ao Erário Público, igualmente, não
caracterizados, de plano. 5. Inviabilidade, ainda, do afastamento
cautelar do respectivo Cargo Público, ante a ausência de
comprovação de risco à efetivação da instrução processual. 6.
Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 7. Medidas cautelares,
indeferidas em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Decisão recorrida,
ratificada. 9. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte autora, desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 209 que, nos autos da ação civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164184-41.2020.8.26.0000 Jacupiranga Voto no 26111 DRS
pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra
Pedro Alexandre Rodrigues Pereira, indeferiu as seguintes medidas
cautelares: a) indisponibilidade de bens da parte ré; b) afastamento do
respectivo Cargo Público de Diretor do Departamento Jurídico do Município
de Cajati.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte: a)
indícios da prática de ato de improbidade administrativa; b) desnecessidade
da comprovação da dilapidação patrimonial; c) imprescindibilidade da
medida cautelar de indisponibilidade de bens da parte agravada; d)
aplicabilidade do Tema no 701, do C. STJ; e) imprescindibilidade,
igualmente, do afastamento da parte ré do respectivo Cargo de Provimento
em Comissão; f) subsidiariamente, necessidade, ao menos, da suspensão do
exercício do respectivo Cargo Público, com prejuízo dos vencimentos; g)
jurisprudência favorável à pretensão; h) atribuição do efeito ativo e, no
mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, isento de preparo
e tempestivo, foi processado, sem a atribuição do efeito ativo.
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se a
fls. 49/58, opinando pelo provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte autora, não merece provimento, devendo prevalecer a r. decisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164184-41.2020.8.26.0000 Jacupiranga Voto no 26111 DRS
Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se de ação civil pública, ajuizada pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, sob as seguintes alegações: a) prática de ato
de improbidade administrativa, decorrente do exercício concomitante do
Cargo Público de Provimento em Comissão (Diretor do Departamento
Jurídico do Município de Cajati) e a Advocacia Privada; b) lesão ao Erário
Público, decorrente da remuneração recebida, sem o exercício, ou então,
mediante a atividade incompleta das funções inerentes ao referido Cargo
Público; c) necessidade de ressarcimento do valor de R$ 456.107,30.
A pretensão recursal consiste no deferimento das
seguintes medidas cautelares: a) indisponibilidade de bens da parte ré; b)
afastamento da parte ré do respectivo Cargo Público de Provimento em
Comissão.
Os elementos de convicção produzidos nos autos não
autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte autora.
Pois bem. É possível, em tese, o bloqueio de bens do réu,
em ação civil pública, conforme a previsão do artigo 7o da Lei Federal no
8.429/92. Confira-se:
“Art. 7o Quando o ato de improbidade causar lesão ao
patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito,
caberá a autoridade administrativa responsável pelo
inquérito representar ao Ministério Público, para a
indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164184-41.2020.8.26.0000 Jacupiranga Voto no 26111 DRS
caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o
integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo
patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.”
E mais. A hipótese autoriza, revendo, em parte, o
posicionamento anterior, a adoção da jurisprudência consolidada e reiterada
perante o C. STJ, sob o regime dos recursos repetitivos, no sentido da
possibilidade do bloqueio de bens do réu em ação civil pública, mediante a
observância do seguinte: a) presença de fundados indícios da prática de ato
improbo; b) dano ou prejuízo ao Erário Público, sendo desnecessária a
comprovação da efetiva dilapidação de patrimônio.
Porém, é inviável a conclusão, na hipótese em exame,
quanto à presença de indícios da prática de atos de improbidade
administrativa, relacionados do exercício concomitante do Cargo Público de
Provimento em Comissão (Diretor do Departamento Jurídico do Município
de Cajati) e a Advocacia Privada.
Isso porque é necessário verificar se o Cargo Público
exercido pela parte ré implica na incidência das vedações previstas na Lei
Federal no 8.906/94 (Capítulo VII). E, a prova documental não demonstra,
conclusivamente, a respeito do referido Cargo Público, o seguinte: a)
detenção de poderes relevantes sobre os interesses de terceiros; b) legitimação
para o exercício da Advocacia Pública.
Ademais, não há comprovação, por ora, da presença de
má-fé na prática dos atos considerados ímprobos, imputados à parte agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164184-41.2020.8.26.0000 Jacupiranga Voto no 26111 DRS
De outra parte, também não há demonstração efetiva do
dano ao Erário Público. Afinal, inexiste qualquer indicação que as funções
inerentes ao Cargo Público não foram efetivamente exercidas.
Aliás, é o que consta da própria petição inicial (funções
públicas, não exercidas, ou então, a atividade incompleta). Desta forma, o
eventual prejuízo pode ser distinto daquele apontado pela parte autora.
Outrossim, não há falar, por ora, inclusive, no
afastamento do Cargo Público de Provimento em Comissão.
Com efeito. A medida excepcional é desnecessária, pois,
a parte ré, nos autos do Inquérito Civil no 926/19-7, não negou os fatos e
apresentou farta documentação para comprovar o exercício da Advocacia
Privada (fls. 126/178, dos autos originários). Assim, é impossível vislumbrar
qualquer risco à instrução processual.
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria jurídica
ora debatida, a jurisprudência do C. STJ, a seguir:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
APLICAÇÃO
DO
PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
CAUTELAR
DE
INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO.
DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7o DA
LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA
PRIMEIRA SEÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164184-41.2020.8.26.0000 Jacupiranga Voto no 26111 DRS
1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo
Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em
virtude
de
imputação
de
atos
de
improbidade
administrativa (Lei n. 8.429/1992).
2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992
e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a
indisponibilidade de bens do demandado quando presentes
fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato
ímprobo que cause dano ao Erário.
3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial
1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro
Campbell
Marques
(DJe
21/9/2012),
reafirmou
o
entendimento
consagrado
em
diversos
precedentes
(Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe
26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013,
DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso
Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012;
Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial
20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso
Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de
que, "(...) no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-
se que a Documento: 34162666 - EMENTA / ACORDÃO -
Site certificado - DJe: 19/09/2014 Página 1 de 3 Superior
Tribunal de Justiça indisponibilidade dos bens é cabível
quando o julgador entender presentes fortes indícios de
responsabilidade na prática de ato de improbidade que
cause dano ao Erário, estando o periculum in mora
implícito no referido dispositivo, atendendo determinação
contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os
atos
de
improbidade
administrativa
importarão
a
suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública,
a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário,
na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação
penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em
favor da sociedade, representada pelo requerente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164184-41.2020.8.26.0000 Jacupiranga Voto no 26111 DRS
medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior
já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de
indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta
ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao
comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92. Assim, a
Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes
tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de
comunicação de dados que tornaria irreversível o
ressarcimento ao erário e devolução do produto do
enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou
dar efetividade à norma afastando o requisito da
demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC),
este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do
CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à
preambular garantia de recuperação do patrimônio do
público, da coletividade, bem assim do acréscimo
patrimonial ilegalmente auferido".
4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela
referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo
Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso
Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, DJe 7/6/2013.
5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das
ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa,
não está condicionada à comprovação de que o réu esteja
dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo,
tendo em vista que o periculum in mora encontra-se
implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o
sistema de cautelaridade na ação de improbidade
administrativa, sendo possível ao juízo que preside a
referida
ação,
fundamentadamente,
decretar
a
indisponibilidade de bens do demandado, quando
presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade
administrativa.
6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a
decisão
de
primeiro
grau,
que
determinou
a
indisponibilidade dos bens dos promovidos.
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do
art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ.”
(STJ; REsp no 1.366.721/BA; Rel. o I. Ministro Og
Fernandes; j. 26.2.14; destaques acrescidos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164184-41.2020.8.26.0000 Jacupiranga Voto no 26111 DRS
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
POR
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO CARGO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 20 DA LEI 8.429/92.
1. Segundo o art. 20, caput, da Lei 8.429/92, a perda da
função pública e a suspensão dos direitos políticos, como
sanção por improbidade administrativa, só se efetivam com
o trânsito em julgado da sentença condenatória. Assim, o
afastamento cautelar do agente de seu cargo, previsto no
parágrafo único, somente se legitima como medida
excepcional, quando for manifesta sua indispensabilidade.
A observância dessas exigências se mostra ainda mais
pertinente em casos de mandato eletivo, cuja suspensão,
considerada a temporariedade do cargo e a natural demora
na instrução de ações de improbidade, pode, na prática,
acarretar a própria perda definitiva.
2. A situação de excepcionalidade não se configura sem a
demonstração de um comportamento do agente público
que importe efetiva ameaça à instrução do processo. Não
basta, para tal, a mera cogitação teórica da possibilidade
da sua ocorrência.
3. Recurso especial de fls. 538-548 parcialmente conhecido,
e, nesta parte, provido. Recurso Especial de fls. 445-474
provido.”
(STJ; REsp no 993.065/ES; Rel. Ministro o TEORI
ALBINO ZAVASCKI; PRIMEIRA TURMA; julgado em
26/02/2008; DJe 12/03/2008; destaques acrescidos)
Portanto, o indeferimento do requerimento tendente à
concessão das medidas cautelares (indisponibilidade de bens do réu;
afastamento do respectivo Cargo Público de Diretor do Departamento
Jurídico do Município de Cajati) era mesmo de absoluto rigor, não
comportando nenhuma alteração, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, ratificando, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164184-41.2020.8.26.0000 Jacupiranga Voto no 26111 DRS
íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator